Tribunal: TJES
Processo: 5004290-19.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004290-19.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM CELULAR S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA VIEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004290-19.2024.8.08.0006

RECORRENTE:
TIM CELULAR S.A.

RECORRID
A
:
MARIA APARECIDA VIEIRA

R
ELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE CADASTRO DE INADIMPLENTE. LESÃO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
EM SUA INTEGRALIDADE.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11144234. Contrarrazões não apresentadas pela parte contrária.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11144234), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Trata-se de ação declaratória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais sob argumento de que a autora, ora recorrida, teve seu nome indevidamente negativado pela requerida/recorrente TIM CELULAR S.A., por contrato de telefonia do qual não tinha conhecimento, só tomando ciência ao efetuar uma compra em comércio local. Assim, aduz que a dívida foi inscrita nos órgãos de proteção ao crédito de forma descabida.

Em sentença do r. juízo primevo (Id. 11144231), assim ficou estabelecido: “Ante todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC/2015, para: a)
CONFIRMAR
a decisão liminar ao seu tempo deferida; b)
DECLARAR
a
inexistência/cancelamento do débito referente ao contrato nº GSM0163952208880
no valor de R$90,00, com vencimento em 12/09/2019. c)
CONDENAR
a requerida na obrigação de pagar o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora, a título de indenização por danos morais
que deverá ser remunerado a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), tão somente pela taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, eis que mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios.”

Inconformada, a ré, ora recorrente, interpõe seu Recurso Inominado, aduzindo, em síntese, suspensão do processo em razão do Tema 1264 do STJ, ausência de comprovação de que houve a inclusão do nome da recorrida nos órgãos de proteção de crédito, bem como exclusão da indenização arbitrada a título de danos morais, ou, alternativamente, a sua minoração.

Pois bem.

Desde já rejeito o pedido de suspensão do processo em razão do Tema 1264 do STJ, tendo em vista que a controvérsia dos autos trata de existência ou não de negativação indevida referente a débito não prescrito, ou seja, matéria distinta do Tema em questão.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Em que pese os argumentos recursais, entendo que devidamente comprovado pela parte contrária que houve a negativação indevida pela recorrente, conforme documento Id. 11144199, em que o SERASA reconheceu a anotação de pendência bancária pela empresa. Ademais, inexiste comprovação de que o valor é devido, não tendo a empresa de telefonia juntado o respectivo contrato que justifique o débito, motivos pelo qual correto o entendimento do juízo primevo.

Cumpre ressaltar que não há nos autos comprovação de que a dívida é pertinente, uma vez que, como bem apontado pelo juízo
a quo
: “não tendo a suplicada acostado ao feito o contrato referente a pactuação do serviço, a evidenciar a regularidade da dívida, não há como reconhecer a validade e existência do débito imputado” (Sentença Id. 11144231 – Pg. 2), sendo certo que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, na forma do art. 373, II, do CPC.

Assim, considerando a ausência de comprovação do débito e em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide e declarou a inexistência do débito referente ao acordo, bem como pela obrigação de fazer imposta.

Sopesando as particularidades do caso e reconhecendo que a indenização deve ser capaz de desestimular as empresas recorridas na prática dos mesmos atos, entendo correto e proporcional a fixação pelo juízo primevo em R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais indenizatórios, tendo sido respeitado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade pelo juízo primevo, observado os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,

motivo pelo qual voto pela
manutenção da sentença
em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença do juízo primevo.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em

1
0% do valor da condenação
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)